Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CADEIA DOMINIAL. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger o livre exercício da posse contra esbulho judicial.
2. Incumbe ao embargante o ônus da prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, conforme o disposto no art. 677 do CPC.
3. A mera juntada de documento particular de cessão de direitos não é suficiente para comprovar a posse legítima do embargante, principalmente quando não há comprovação da cadeia condominial e a controvérsia envolve área com vasto histórico de disputas em relação ao seu domínio.
4. Recurso conhecido e não provido.